Tribunal: TJDFT
Processo: 0710037-18.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PROCURAÇÃO COM PODERES AMPLOS. LEGITIMIDADE DO PROCURADOR. AUSÊNCIA DE COAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 Rejeitada a preliminar de concessão de justiça gratuita, pois não foi comprovada alteração financeira durante o curso do processo que justificasse a incapacidade de arcar com as despesas processuais.
2. Rejeitado o pedido de anulação da decisão que invalidou a citação por edital, uma vez que a decisão está preclusa.
3 Confirmada a validade da procuração pública outorgada ao procurador, conferindo-lhe amplos poderes, inclusive para a venda de bens móveis do estabelecimento comercial.
3.1 Os atos praticados pelo procurador estão dentro dos poderes conferidos pela procuração, exercidos pelo próprio filho da recorrente.
4 A venda do estabelecimento comercial foi realizada de forma regular e válida. A análise dos documentos e provas confirma a ciência e autorização da parte requerente para a realização do negócio.
5 As alegações de coação e pressão psicológica não foram comprovadas. Não há nos autos elementos que demonstrem irregularidades na venda realizada. A procuração foi passada ao próprio filho da parte requerente, indicando confiança e conhecimento.
6 RECURSO IMPROVIDO.